Tribunal: TJMT
Processo: 1014825-12.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014825-12.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO FERNANDO ANDRADE DA COSTA - CPF: 823.046.375-15 (ADVOGADO), WALACE CRISTALDO MOREIRA - CPF: 004.596.881-03 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MAURICIO FERNANDO ANDRADE DA COSTA - CPF: 823.046.375-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO (TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS) – PRETENSÃO – REVISÃO DA PENA -. DESCABIMENTO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

“... 3. “
Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.”
(...) (AgRg no HC n. 853.331/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Walace Cristaldo Moreira
, em que se aponta como autoridade coatora o
juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
(ID 217071676).

Narra na impetração que o paciente foi condenado
nos autos n. 0025120-77.2016.8.11.0042 como incurso nas penas dos art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
.

No recurso de apelação interposto, buscou-se a absolvição e alteração de regime de cumprimento de pena, o qual foi desprovido por esta Câmara Criminal à unanimidade, mantendo a sentença incólume.

A defesa
interpôs Recurso Especial, ao qual foi negado provimento, e posteriormente protocolou agravo em recurso especial no 2187114 - MT (2022/0250720-7) ao qual foi dado parcial provimento para que fosse reconhecida a ilegalidade da invasão de domicílio e das provas dela decorrentes. Contra esta última decisão, o Ministério Público federal opôs Reecurso Extraordinário (RE 1449307), ao qual foi dado provimento para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Recurso Especial com Agravo n. 2.187.114/MT, considerando válidas as provas obtidas na abordagem pessoal ao recorrido Walace Cristaldo Moreira e busca e apreensão realizada na residência de Deoclécio (“Gordinho”), e que deram origem à Ação Penal n. 0025120- 77.2016.8.11.0042/MT, da Décima Terceira Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT.

O processo transitou em julgado em 08-05-2024.

Neste writ, o paciente busca a redução da pena base ao mínimo legal, a aplicação do privilégio contido no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 no percentual de 2/3 e a alteração do regime inicial fechado para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Assim, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para suspender a execução penal e os efeitos da sentença penal até o julgamento do mérito. Ademais, no mérito, requer a
a redução da pena base ao mínimo legal, a aplicação do privilégio contido no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 no percentual de 2/3 e a alteração do regime inicial fechado para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
. (Id. 217071676).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 217710173). Informações juntadas (Id. 218976677).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo não conhecimento e extinção do writ,

assim sumariando:

“
Habeas corpus. Ação penal transitada em julgado. Cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput e artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/06. Razões de Impetração. 1. Busca o impetrante, por meio deste remédio constitucional a revisão da sentença condenatória, especificadamente quanto: 1) ilegalidade na aplicação da pena base que a fixou 02 anos acima do mínimo legal sem considerar que todas as circunstancias judiciais foram favorável; 2) afastamento da figura privilegiada do art. 33, parágrafo 4º, da Lei de Tóxicos apenas calcada em processos em andamento; 3) instituição do regime inicial fechado com base na natureza e quantidade do entorpecente apreendido quando esse fato já tinha sido sopesado na 1º fase da aplicação da pena. NÃO CONHECIMENTO. Inadequação da via eleita. Matéria, objeto deste Habeas corpus, comporta recurso próprio de Revisão Criminal, não podendo este writ ser utilizado como sucedâneo recursal. Ademais não há indícios de flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, não havendo, portanto, razões para se conhecer o presente writ. Parecer pela NÃO CONHECIMENTO da ação constitucional.”
(Id. 221632191).

RELATADO O NECESSÁRIO
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Walace Cristaldo Moreira
, em que se aponta como autoridade coatora o juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

P
ois bem.

Como salientado quando da análise da liminar e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o
writ
não merece ser conhecido, eis que a reanálise da pena não pode ser realizada em sede de
habeas corpus
, em razão da impossibilidade de revolvimento das provas, devendo tais matérias ser apreciadas em procedimento próprio, a saber, em revisão criminal, visto que a sentença já transitou em julgado.

Aliás, acerca do tema, a Edição n. 36 –Habeas Corpus, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, em seu item 1, dispõe da seguinte maneira:

1) O STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

À propósito:

“(...) Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o
Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal
, no sentido de
ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal
, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) (AgRg no HC n. 853.331/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe de 25/10/2023
).”

“[...] O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...]Habeas corpus não conhecido.” (HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017)

Com efeito, no mesmo sentido, trago julgado deste Tribunal de Justiça:

“
Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.” (...) (AgRg no HC n. 853.331/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023
).” (N.U 1027730-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

“HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – ABRANDAMENTO DO REGIME FIXADO NA SENTENÇA PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA – WRIT NÃO CONHECIDO. O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.” (N.U 1015822-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

Atento aos argumentos vertidos, não se verifica o constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, visto que, pelo que consta, trata-se de
writ
sucedâneo de revisão criminal, o que é incabível, não sendo este caso capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, pois não constatada nenhuma ilegalidade flagrante.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, não conheço do presente
habeas corpus
impetrado por Walace Cristaldo Moreira e, consequentemente, julgo extinto sem análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024